Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727062-65.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id 67131166) contra decisão em que não conheci do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado na petição id 65008114 – em relação ao capítulo da decisão agravada 61594245, que excluiu do polo ativo da demanda Elezie Dornelas dos Reis e Isaias Graciano de Jesus, em razão incompetência do Juízo – sob o fundamento de que o pedido apresentado não se refere ao objeto do agravo de instrumento em análise, considerando que o capítulo referente à emenda à inicial não foi conhecido. Alegam que não agravaram do capítulo da ordem de emenda à inicial, mas quanto à declaração de incompetência em relação aos autores Elezie Dornelas dos Reis e Isaias Graciano de Jesus, bem como em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça. Sustentam decisão citra petita porque os fundamentos principais (competência e gratuidade) foram substituídos por outros não invocados pelos agravantes e que a questão foi amplamente abordada no agravo de instrumento, tanto para fins de tutela de urgência quanto para análise no mérito do recurso, sob o argumento central de que a declaração de incompetência territorial do foro do Distrito Federal foi realizada de ofício, contrariando a jurisprudência consolidada e os dispositivos legais aplicáveis e que a escolha do for fundamentou-se no CPC 53, III, "a". Em contrarrazões (id 68549396) o agravado sustenta a escolha aleatória do foro e, portanto, a incompetência do Juízo a quo e o não atendimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. 2. Conforme se extrai das razões do agravo de instrumento (id 61034991), os recorrentes se insurgem contra a declaração de incompetência do Juízo (itens II e III – p. 5-7) e do indeferimento da gratuidade de justiça (itens IV, V e VI – p. 8-13). Formularam os seguintes pedidos: “a. O recebimento e conhecimento do presente agravo. b. Que seja concedido os benefícios da justiça gratuita aos Agravantes. c. Em relação ao Agravante Isaías Graciano de Jesus, requer a dilação de prazo para apresentação de documentos complementares; d. Seja concedida o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, para que a inicial seja recebida e determinada a citação do agravado; e. Ao final, com julgamento de mérito do Agravo seja fixada e declarada a competência desta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, para processar e julgar a presente lide, bem como para conceder a gratuidade de justiça aos Agravantes.” Assim, os agravantes, de fato, recorreram também do capítulo que a determinou a emenda à inicial, pois o pedido suspensivo do item “d” se referiu exclusivamente ao tema, capítulo do recurso que não foi conhecido no id 61594245, sendo apreciada somente, à época, a gratuidade, por se tratar o preparo requisito de admissibilidade do recurso. No item “e” supramencionado, foi formulado pedido de mérito para declaração da competência. Assim, ante as razões do recurso e seus respectivos pedidos, o objeto do presente agravo de instrumento constitui a declaração de incompetência do Juízo e o indeferimento da gratuidade. Posto isso, revogo a decisão de id. - 66231009. Quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado no id 65008114, não mais há interesse recursal, pois o Juízo a quo determinou que se aguarde o julgamento do presente recurso “para que seja definida a inclusão ou não dos autores ISAIS E ELEZIE” (id 216065401 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o agravo interno pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo interno. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator